Tribunal: TJDFT
Processo: 0735812-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735812-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINEZ CORREIA TAVERA AGRAVADO: ALCIMAR MIGUEL DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARINEZ CORREIA TAVERA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, Dr. Fabrício Castagna Lunardi, que, nos autos de ação de reintegração de posse de bem móvel ajuizada por contra ALCIMAR MIGUEL DA SILVA, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora agravante. Em razões recursais (ID 63348119), a recorrente informa e sustenta, em síntese, que não ostenta condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a gratuidade de justiça postulada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Conforme relatado, a parte agravante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo “a quo” que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora recorrente. A propósito, confira-se o teor da r. decisão agravada: “Os rendimentos alegados (ID 208197512), cerca de R$ 2.000,00, são incompatíveis com as prestações assumidas no valor de R$ 1.713,03 para pagamento do veículo no montante de R$ 59.900,00, como se vê dos autos da ação de busca e apreensão em apenso. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Traga aos autos o comprovante de custas iniciais recolhidas, em quinze dias, sob pena de indeferimento.” Sobre o tema em apreciação, dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.060,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, a autora agravante, Técnica de Enfermagem, comprova o recebimento de remuneração líquida no valor de R$ 451,34 no mês de março; de R$ 2.269,06 em abril; e de R$ 1.960,18 em maio/2024 (IDs 63348249, 63348250 e 63348251). Quanto as prestações assumidas no importe de R$ 1.713,03 para pagamento de veículo automotor, esclarece que “não teve como honrá-las por muito tempo, esse foi o motivo pelo qual procurou vender o veículo a fim de pagar ao banco as prestações que estavam se acumulando e transferir o financiamento do veículo a comprador capaz de honrar as prestações”. Portanto, ao menos nessa análise inicial, as evidências são no sentido de que a recorrente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas, das despesas e dos honorários do processo sem comprometer seu sustento e de sua família. Logo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja a agravante obrigado a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, para conceder a gratuidade de justiça à autora agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator